Tribunal: TJSP
Processo: 1033638-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL No 14.071/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante que pretende aplicação retroativa da Lei 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade – Norma de cunho administrativo que não permite aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário – Aplicação da penalidade que deve se pautar

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL No 14.071/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante que pretende aplicação retroativa da Lei 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade – Norma de cunho administrativo que não permite aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário – Aplicação da penalidade que deve se pautar pela legislação vigente à época das autuações – Princípio do "tempus regit actum". Sentença reformada. Recurso provido.